Tribunal: TJSP
Processo: 0000108-21.2016.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Apelação criminal. Receptação. Dolo. Tipicidade subjetiva. Aquele que é surpreendido na posse direta de um veículo automotor precisa ter uma explicação verossímil e minimamente consistente sobre a origem do bem que tem em suas mãos, inclusive ensejando a sua Defesa técnica a produção de meios de prova convincentes que a referendem. Na cultura comum do povo, a posse de veículos automotores é ato

Ementa:
Apelação criminal. Receptação. Dolo. Tipicidade subjetiva. Aquele que é surpreendido na posse direta de um veículo automotor precisa ter uma explicação verossímil e minimamente consistente sobre a origem do bem que tem em suas mãos, inclusive ensejando a sua Defesa técnica a produção de meios de prova convincentes que a referendem. Na cultura comum do povo, a posse de veículos automotores é ato que demonstra assenhoramento e riqueza. Mas todos também sabem que é conduta que não prescinde de porte de documento de propriedade do veículo e explicações seguras sobre sua origem. Diante disso, explicações puramente evasivas marcam indicações seguras do dolo direto que anima o agente a respeito da procedência criminosa do veículo, origem esta que ele procura, com suas respostas avulsas e incertas, inequivocamente esconder. Nunca é demais frisar que o dolo, posto que elemento típico puramente anímico e interno, em todo qualquer delito somente pode ser afirmado, ou infirmado, pelas circunstâncias com que a conduta concretamente se revela ao mundo exterior. Tal, por excelência, é o caso do receptador de veículos automotores que, ao exibir o bem por via pública como se seu senhor fosse, ao ser surpreendido por policiais busca então subtrair-se à ação da justiça criminal com versões frágeis, pueris e jamais comprovadas sobre os descaminhos com que o veículo chegou até suas mãos.